Tribunal: STF
Processo: ARE 1036381
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Apelação Cível – Servidor Público – Aposentadoria especial - Condições especiais de trabalho - Recebimento de adicional de insalubridade - Artigo 40, § 4°, da Constituição Federal - Inexistência de legislação específica para os servidores públicos - Utilização da regra aplicável ao regime geral de previdência – Art. 57 da Lei n° 8.213/91 - precedentes do STF do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça - recebimento do adicional de insalubridade não gera, de forma automática, direito a contagem especial do tempo de serviço - Necessidade de atendimento do disposto no artigo 58 da Lei n° 8.213/91 - Direito que se restringe a aposentadoria sem reflexo na contagem especial de adicionais temporais e outros consectários – Sentença de parcial procedência. 



    Recurso do DER parcialmente provido e recurso do autor improvido”. (eDOC 2, p. 38)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, LXXI, 40, § 4º, III, § 10, e 102, I, “q”, do texto constitucional. (eDOC 2, p. 48)



    Nas razões recursais, afirma-se que a parte recorrida deveria se valer de mandado de injunção e não de ação ordinária, considerada a ausência de norma regulamentadora, acrescentando-se, ainda, que a competência para o julgamento é do STF. 



    Alega-se que a Lei 8.213/91 não é aplicável aos servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social e que a regulamentação da aposentadoria especial depende de lei complementar federal, concluindo-se que a mora não pode ser imputada ao Estado de São Paulo. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que restituí os autos à origem para a aplicação do tema 942 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 4)



    A retratação foi negada sob o fundamento de que o assunto dos autos não coincide com o tratado no tema 942. Assim, os autos retornaram a este STF. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que, no julgamento do RE 1.014.286/SP, Tema 942 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Colaciono a ementa do paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.” (RE 1.014.286/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)  



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem ao reconhecer a ausência de norma regulamentadora da aposentadoria especial do servidor público, determinou a aplicação das regras do RGPS. Estabeleceu que, após a análise pela autoridade competente dos requisitos, seja concedida a aposentadoria especial ao servidor. Quanto ao ponto, colaciono trecho do acórdão recorrido:



    “O processo versa sobre o pedido de aposentadoria especial feito por servidor público, em virtude de exercer o seu trabalho em condições prejudiciais à sua saúde, com fundamento na Lei 8.213/91, por inexistir legislação específica regulamentando o § 4° do artigo 40 da Constituição Federal. 



    (...)



    Assim, ante a ausência de regulamentação no âmbito municipal, possível a aplicação supletiva do artigo 57 da Lei n° 8.213/91.



    (...)



    Resolvida a questão sobre a possibilidade de aplicação da legislação disciplinadora da aposentadoria especial do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos, é certo que a aplicação deve se dar da norma por inteiro, ou seja, deverá ser atendido o que exige os artigos 57 e 58 da Lei n° 8.213/91.



    (...)



    Assim, não é o simples recebimento do adicional de insalubridade por 20 anos que gera o direito a aposentadoria especial, sendo necessário o chamado “Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – (LTCAT)”, uma vez que há agente físico que gera direito ao recebimento do adicional de insalubridade, mas não dá direito a contagem de tempo de forma especial para fins de aposentadoria, como a umidade. 



    Assim, merece ser provido, parcialmente, o recurso do réu para os fins de constar que a contagem do tempo de forma especial, para fins de aposentadoria, deverá ser feito com o atendimento do disposto nos artigos 57 e 58 da Lei n°8.213/91, em sede de liquidação de sentença, uma vez que os elementos dos autos não trazem a certeza de que as condições especiais de trabalho do servidor preenchem os requisitos referidos. 



    (...)” (eDOC 2, p. 40-44)



    Nesses termos, a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO EXISTENTE. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES DE PREJUÍZO À SAÚDE. POSSIBILIDADE. MI 4.204/DF E TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - Reconhecida a ocorrência de omissão nos fundamentos do acórdão embargado. III - O servidor público tem o direito à conversão de tempo de atividade exercida em condições prejudiciais à saúde mediante aplicação de fator multiplicador àquele período de trabalho para fins de averbação. Precedentes. IV - Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, mantendo-se, contudo, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.” (ARE 812.972-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.10.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO RGPS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.434.116-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente